Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707226-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URIAS SOUZA SANTOS AGRAVADO: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, MASSA FALIDA DE VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por URIAS SOUZA SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0029587-39.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Narra que desde o ano de 2016 tenta alcançar a satisfação do seu crédito junto aos agravados, mas sem sucesso. Alega que resta “caracterizada a conduta lesiva dos sócios da empresa executada, assim como a intenção e finalidade de fraudar terceiros”. Defende que há documentos nos autos do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos em que se constata diversas movimentações entre as empresas registradas em nome dos sócios executados. Salienta que há “a prática de fraude por parte dos executados, e que os mesmos se utilizam de movimentações financeiras e recursos de outras empresas, para benefícios pessoais, e isso tudo para se furtar das obrigações contraídas em outras esferas patrimoniais”. Pede pelo deferimento de efeito suspensivo, pois o perigo da demora “acarretará, ao longo do tempo, maiores prejuízos ao Agravante vez que terá início a contagem do prazo prescricional que poderá inclusive desencadear a perda só seu direito”. Por fim, requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o processamento do incidente processual de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sem preparo ante a gratuidade conferida no primeiro grau (ID 29263202 - Pág. 1 dos autos de origem). DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. Vejamos. No que tange a probabilidade do direito, nota-se que incidindo a legislação consumerista no presente caso, em seu art. 28, §5o do CDC, há a previsão de que: “poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. Nesse sentido, “Na relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade. No caso, sobressai que a pessoa física não suporta a execução requerida pelo agravado, de maneira que, diante da impossibilidade de pagamento evidenciada, e nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, cabível a desconsideração, na modalidade inversa, para atingir a sociedade empresária da qual é proprietário o devedor”[1]. Além disso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente o prazo de prescrição que corre em desfavor do ora recorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão de ID Num. 184965168 dos autos de origem. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1736848, 07014843720228079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador